Tribunal: STF
Processo: RHC 218845
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SEGUNDA AÇÃO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 160.301/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 23/04/2021, pelo suposto cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo, acolhendo representação do Ministério Público, converteu a custódia em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado RHC perante o STJ.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta configurado excesso de prazo da custódia, a perdurar desde 23/04/2021, sem formação da culpa. Alega cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de fornecimento do GPS da viatura policial. Afirma que o paciente foi abordado em local diverso do que consta no boletim de ocorrência, sendo a diligência imprescindível para esclarecer as versões apresentadas sobre o flagrante, especialmente para comprovar o local e o dia da prisão.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Busca, ainda, seja determinado ao Comando da Polícia Militar que forneça as informações do GPS da viatura, placa QPS 8132, registro geral nº 27802, especificamente, quanto ao deslocamento no período entre as 20h do dia 23/04/2021 e 2h do dia 24/04/2021.



    6. Este recurso ordinário foi distribuído por prevenção, tendo em vista a vinculação com o HC nº 215.424/MG, com idêntica matéria de fundo, ao qual neguei seguimento em 25/06/2022, transitando em julgado o respectivo ato decisório em 02/08/2022. 



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Constata-se que este recurso ordinário em habeas corpus caracteriza-se como mera repetição da impetração de nº 215.424/MG, à qual neguei seguimento, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, decisão transitada em julgado no dia 02/08/2022. São veiculados os mesmos pedidos e causas de pedir: afastamento da prisão preventiva, apontando-se o excesso de prazo, e determinação de realização de diligência, arguindo-se o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da providência pelo Juízo a quo.



    8. No citado Habeas Corpus nº 215.424/MG, a matéria de fundo foi examinada, bem assim assentado não demonstrado o excesso de prazo da custódia e a inocorrência de cerceamento de defesa.



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus (mesmo sob a roupagem de recurso ordinário) que reitera pretensão veiculada em impetração anterior, já examinada. Nessa linha: 



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE PRETENSÃO RECURSAL COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do recorrente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, o acórdão questionado é o mesmo. II – É firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus, entendimento que também pode ser aplicado quando o recurso ordinário interposto configurar-se mera repetição da ação anterior. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 188.366-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator